Tribunal: TJMT
Processo: 0015939-09.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0015939-09.2015.8.11.0003
APELANTE: ELIMARA APARECIDA SANTANA
APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação distribuído a esta Relatora, por sorteio, no órgão julgador da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contudo, consta certidão do DEJAUX indicando a prevenção com o Agravo de Instrumento n.o 1007734-75.2018.8.11.0000, distribuído à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, na relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. (id. 27914996).
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do artigo 80, § 1°, do RITJMT.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora